Tribunal: STF
Processo: Rcl 51294
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Nivaldo ME propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Campo Grande, proferida nos autos de n. 0024178-49.2019.5.24.0003, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra o reclamante que, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável, o órgão reclamado decidiu pela incidência do IPCA-E, por considerar que a hipótese se ajusta à modulação dos efeitos firmada na ADC 58, que preservou as sentenças já transitadas em julgado.



    Sustenta, todavia, que o título exequendo somente transitou em julgado após o julgamento da ADC 58, pelo que seriam aplicáveis ao caso os novos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma indicado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, o Juízo reclamado, instado a se manifestar sobre a incidência de juros e correção monetária, dispôs que:



    A ré sustentou que o acórdão transitou em julgado somente em12.7.2021 e, desse modo, atraiu o disposto no julgamento do STF sobre a inconstitucionalidade da TR.



    O STF julgou definitivamente as ADCs 58 e 59 e as ADIs 5867 e 6021 e reconheceu a inconstitucionalidade da TR e determinou a aplicação da Selic para corrigir os débitos trabalhistas. Na modulação dos seus efeitos, o Supremo apenas determinou que fosse respeitada a coisa julgada existente nos processos. 



    A sentença determinou a aplicação do entendimento sumulado pelo Eg. TRT/24. Sobre essa determinação não existiu qualquer recurso interposto pelas partes. Desse modo, pode-se dizer que transitou em julgado esse comando judicial.



    Conforme se vê à f. 788, o cálculo de liquidação do perito adotou a aplicação do entendimento da súmula 23 do TRT24 para a correção monetária dos débitos das reclamadas (IPCAe). 



    Consequentemente, os cálculos observaram a coisa julgada que se formou a respeito do assunto. 



    Da análise dos autos, observo que os critérios para apuração da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença não foram objeto de recurso, pelo que o caso se amolda à situação descrita no item 8, “i”, da decisão proferida no paradigmas invocado, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão deste Supremo Tribunal. 



    Assim, a decisão reclamado está em consonância com o entendimento firmado no julgamento da ADC 58. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator